Tribunal: TJDFT
Processo: 0727915-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0727915-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOUBERT ARIEL PEREIRA MOSQUERA, ROBERTA FERNANDES BOMFIM EMBARGADO: CONX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelos Agravantes Joubert Pereira Mosquera e outra em face da decisão (ID 48945294) que indeferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal, nos seguintes termos: “[...] Malgrado a existência de pedido genérico nas razões do Agravo de Instrumento acerca da antecipação da tutela recursal, a parte Agravante não se desincumbiu do ônus de apontar, de forma clara e objetiva, o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da medida. Registre-se que a suspensão do processo determinada na r. decisão agravada, até o julgamento do Agravo no qual se discutirá o prosseguimento da execução em face dos coobrigados, não gera risco de perecimento do direito dos Recorrentes antes da análise do presente recurso pelo Colegiado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal.” Nas razões do recurso integrativo (ID 49296637), os Embargantes alegam, em síntese, que a decisão combatida é omissa quanto aos fundamentos do pedido antecipatório, uma vez que o agravo de instrumento no 0729233-65.2019.8.07.0001, manejado pela Conx Empreendimentos nos autos de origem, foi recebido sem efeito suspensivo, de modo que a decisão combatida não tem fundamento legal para suspender a execução até o julgamento do referido recurso. Defendem a existência dos vícios em razão da ausência de manifestação quanto a todas as questões ventiladas no recurso, mormente a alegada presença da plausibilidade do direito alegado, bem como do perigo de prejuízo à satisfação do crédito, ante o risco da devedora se desfazer do patrimônio. Pugnam pelo provimento dos Embargos Declaratórios para que sejam sanados os vícios apontados. Contrarrazões pelo não provimento do recurso integrativo (ID 49640174). É o breve relatório. Decido. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. No caso, os Embargantes alegam ser omissa a decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal. Em verdade, a alegação de vício formulada pelos Embargantes consubstancia mero inconformismo com os termos da decisão e tem nítida intenção de análise da matéria objeto do recurso, finalidade para a qual não se presta o recurso ora manejado. Com efeito, em que pese as alegações formuladas, a decisão proferida por este Relator analisou a controvérsia utilizando-se de fundamentação concisa, mas expressa, clara e coerente, tendo se manifestado explicitamente quanto à ausência de risco de perecimento do direito a justificar a revisão imediata da decisão impugnada antes da análise do presente recurso pelo Colegiado. Portanto, ante a ausência de um dos requisitos para conceder a providência pretendida, o indeferimento do pleito antecipatório é medida que se impõe. Verifica-se, portanto, que não há qualquer vício na decisão combatida a ser sanado pela via integrativa, mas, tão somente, um inconformismo dos Embargantes com o resultado do julgado, almejando, por meio dos declaratórios, a modificação do que foi decidido, objetivo esse que não se compatibiliza com a finalidade precípua dos embargos de declaração. Ademais, inclusive para fins de prequestionamento, deve a parte embargante observar as hipóteses de cabimento dos aclaratórios estabelecidas no estatuto processual vigente, o que não se verifica no caso em análise. Insatisfeitos com a resolução dada ao agravo, compete aos Embargantes manejarem os recursos cabíveis a fim de reformarem o decidido, adequando-o ao entendimento que reputa correto. Dessa forma, não configuradas as hipóteses insertas no art. 1.022 do CPC/15, inviável prover os embargos declaratórios. Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator